Tribunal: TJPA
Processo: 0003195-88.2014.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? INCIDÊNCIA DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006 ? INSUFICIÊNCIA DE PROVA ? INOCORRÊNCIA ? SEGUNDO ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE SÃO MEIO IDÔNEO E SUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, QUANDO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, E COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, COMO OCORREU NA HIPÓTESE, CABENDO A DEFESA DEMONSTRAR SUA IMPRESTABILIDADE. PRECEDENTE DO STJ ? AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS ? DOSIMETRIA DA PENA ? REFORMA PARCIAL ? CONDUTA SOCIAL ? A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONDUTA SOCIAL, PREVISTA NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, COMPREENDE O COMPORTAMENTO DO AGENTE NO MEIO FAMILIAR, NO AMBIENTE DE TRABALHO E NO RELACIONAMENTO COM OUTROS INDIVÍDUOS. VALE DIZER, OS ANTECEDENTES SOCIAIS DO RÉU NÃO SE CONFUNDEM COM OS SEUS ANTECEDENTES CRIMINAIS. PRECEDENTE DO STJ ? PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA PARA SETE (07) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E SETECENTOS (700) DIAS-MULTA, ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, TANTO PELA CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL EM GRAU MÁXIMO QUANTO PELA NATUREZA DA DROGA EM OBSERVÂNCIA AO ART. 42 DA LEI Nº. 11.343/06 ? APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0003195-88.2014.8.14.0049
COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ/PA
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 01 APENSO)
APELANTE: MAIK MILLER TEIXEIRA DOS SANTOS
DEFENSORA PÚBLICA: CLARICE DOS SANTOS OTONI
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006 - INSUFICIÊNCIA DE PROVA - INOCORRÊNCIA - SEGUNDO ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE SÃO MEIO IDÔNEO E SUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, QUANDO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, E COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, COMO OCORREU NA HIPÓTESE, CABENDO A DEFESA DEMONSTRAR SUA IMPRESTABILIDADE. PRECEDENTE DO STJ - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS - DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA PARCIAL - CONDUTA SOCIAL - A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONDUTA SOCIAL, PREVISTA NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, COMPREENDE O COMPORTAMENTO DO AGENTE NO MEIO FAMILIAR, NO AMBIENTE DE TRABALHO E NO RELACIONAMENTO COM OUTROS INDIVÍDUOS. VALE DIZER, OS ANTECEDENTES SOCIAIS DO RÉU NÃO SE CONFUNDEM COM OS SEUS ANTECEDENTES CRIMINAIS. PRECEDENTE DO STJ - PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA PARA SETE (07) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E SETECENTOS (700) DIAS-MULTA, ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, TANTO PELA CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL EM GRAU MÁXIMO QUANTO PELA NATUREZA DA DROGA EM OBSERVÂNCIA AO ART. 42 DA LEI Nº. 11.343/06 - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 30 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0003195-88.2014.8.14.0049
COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ/PA
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 01 APENSO)
APELANTE: MAIK MILLER TEIXEIRA DOS SANTOS
DEFENSORA PÚBLICA: CLARICE DOS SANTOS OTONI
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - MAIK MILLER TEIXEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, que o condenou à pena de sete (07) anos e seis (06) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e setecentos e cinquenta (750) dias-multa, na incidência do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. (fls. 70-80).

Contam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

¿(...) No dia 30 de maio de 2014, por volta das 20h30min, policiais militares estavam realizando ronda de rotina e quando passavam pela Avenida Manoel Viturino Pinto, depararam-se com dois homens em cima de uma moto: André Luiz Damasceno da Conceição, o qual estava usando uma camisa de moto taxista, e o denunciado Maik Miller Teixeira dos Santos, tendo ambos empreendido fuga logo que avistaram a polícia. Entretanto, a guarnição diligenciou atrás dos mesmos e viram o denunciado se desfazendo de um embrulho ao jogá-lo em via pública. A dupla foi interceptada pela guarnição e após uma revista em ambos, foram encontradas 30 (trinta) trouxinhas de pasta base de cocaína com o denunciado, enquanto que com o condutor da moto nada foi encontrado, tendo este alegado que estava apenas realizando uma corrida para o denunciado. A droga foi devidamente apreendida, conforme consta no auto de apresentação e apreensão de fl. 15, e encaminhada para perícia, sendo que o laudo toxicológico de constatação concluiu que a substância apreendida era cocaína, (fl.16). Em sede policial, o denunciado manteve-se em silêncio. (...)¿.
Sic - fl. 70.

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 45-46.

Irresignado com a condenação, o réu apelou alegando, em síntese, negativa de autoria e que os depoimentos dos agentes policiais são incoerentes e devem ser considerados com cautela.

Argumenta a defesa que, mesmo provada a materialidade do crime, isso não é suficiente para aferir a responsabilidade do acusado. Aduz não haver prova idônea da autoria e invoca o princípio da presunção de inocência, pedindo absolvição no art. 386, VII do CPP.

Acaso prevaleça o
status quo ante,
refuta a dosimetria da pena dizendo que não há motivos para uma pena-base acima do mínimo legal.

Impugna as duas únicas circunstâncias avaliadas desfavoráveis, a culpabilidade, porque aqui não se deve considerar a potencial consciência da ilicitude, e a conduta social, vez que inquéritos e ações em andamento não servem para majorar a pena-base.

Requer que a culpabilidade seja considerada favorável ao apelante.

Por fim pede o provimento do recurso, na forma do pedido de fls. 86-91.

Contrarrazões às fls. 93-94 pugnam pela manutenção da sentença apelada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 12 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por MAIK MILLER TEIXEIRA DOS SANTOS.

Verifica-se que o recurso do apelante, no mérito, em síntese, visa a absolvição por insuficiência de provas, todavia, as circunstâncias pelas quais ocorreu o crime aliadas às provas apuradas nos autos, não demonstram a procedência de suas alegações, senão vejamos:

DOS FATOS:

¿(...) No dia 30 de maio de 2014, por volta das 20h30min, policiais militares estavam realizando ronda de rotina e quando passavam pela Avenida Manoel Viturino Pinto, depararam-se com dois homens em cima de uma moto: André Luiz Damasceno da Conceição, o qual estava usando uma camisa de moto taxista, e o denunciado Maik Miller Teixeira dos Santos, tendo ambos empreendido fuga logo que avistaram a polícia. Entretanto, a guarnição diligenciou atrás dos mesmos e viram o denunciado se desfazendo de um embrulho ao jogá-lo em via pública. A dupla foi interceptada pela guarnição e após uma revista em ambos, foram encontradas 30 (trinta) trouxinhas de pasta base de cocaína com o denunciado, enquanto que com o condutor da moto nada foi encontrado, tendo este alegado que estava apenas realizando uma corrida para o denunciado. A droga foi devidamente apreendida, conforme consta no auto de apresentação e apreensão de fl. 15, e encaminhada para perícia, sendo que o laudo toxicológico de constatação concluiu que a substância apreendida era cocaína, (fl.16). Em sede policial, o denunciado manteve-se em silêncio. (...)¿.
Sic - fl. 70.

DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO:

Na Polícia:

ANDRÉ LUIZ DAMASCENO DA CONCEIÇÃO - Mototaxista - ¿
... que trabalha como mototaxista
... que estava trafegando com sua moto... quando o flagranteado fez sinal
; Que o mesmo pediu que o declarante o levasse até a casa de sua mãe...
Que, no percurso, foram abordados por policiais militares... Que, os policiais revistaram tanto o declarante quanto o passageiro, o qual neste ato veio saber se chamar MAIK MILLER TEIIXEIRA DOS SANTOS, tendo sido encontrado próximo de onde foram abordados um saco plástico contendo 30 (trinta) trouxinhas de pasta base de cocaína
... segundo o que falaram os policiais,
MAIK jogou no chão um pouco antes da abordagem... que não sabia que o autuado estava com drogas
...¿.
Grifado.

Em Juízo:

DOUGLAS OLIVEIRA - Policial Militar:
¿... Que estava em ronda na área do conjunto Triângulo, quando observou o denunciado e um indivíduo com blusa de mototáxi ... que tem conhecimento que o denunciado tem envolvimento com o tráfico de drogas... que a guarnição se dirigiu até o denunciado para abordá-lo, ocasião em que notou que o réu se desfez de um saco que continha drogas.. que não recorda da quantidade ... que sabe dizer que se tratava de pasta base de cocaína... que tinha conhecimento que o acusado costumava vender drogas naquela área conhecida como Pau do Urubu... que já efetuou a prisão do acusado outras vezes... que o outro policial que integrava a guarnição também observou o momento que o réu se desfez do embrulho... que o rapaz que conduzia a motocicleta estava com blusa de mototáxi..
.¿. (fl. 59/Mídia).

REINALDO DA SILVA - Policial Militar: ¿
... Que sua guarnição realizava ronda ostensiva na área denominada "Pau do Urubu, local conhecido pela ocorrência de tráfico de entorpecentes... que avistaram duas pessoas em uma motocicleta... que o réu tentou se desfazer de um saco... que quando o depoente verificou o conteúdo do saco, constatou que era droga do tipo pasta base de cocaína... que quem portava a droga era o acusado e que o mesmo já é conhecido da polícia pela prática de tráfico ... que o denunciado confessou que a droga era sua... que a droga estava armazenada para a venda em papelotes pequenos; que não conhecia o mototaxista...¿
(fl. 59/Mídia).

As testemunhas não se contradizem em relação ao ocorrido, inclusive o policial DOUGLAS, na Polícia, momento do clamor dos acontecimentos, detalhou que o réu ¿
puxou o embrulho de dentro de sua bermuda e jogou na via
¿. A defesa não demonstrou a imprestabilidade dos depoimentos dos policiais nos autos.

A respeito da matéria, o precedente:
Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante
são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório,
quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese,
cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. [...] É firme o
entendimento desta Corte Superior de que "o crime de tráfico de
drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente
pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput,
da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu
reconhecimento" (HC n. 382.306/RS, Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe 10/2/2017) (...). (STJ - AgRg no REsp 1863836/RS - Sexta Turma - Sebastião Reis Júnior - Pub. DJe de 14.10.2020).

O apelante, embora não admita a autoria do delito, não nega que foi abordado em uma área conhecida pela ocorrência de tráfico e mesmo alegando que não tinha nenhuma bolsa ou mochila, como se dissesse que não tinha como estar com a droga, convenhamos, isso não o impede de portá-la, afinal a testemunha DOUGLAS o viu tirar de dentro de sua bermuda e atirar na via. A testemunha REINALDO também viu o acusado se desfazer do embrulho que depois se soube tratar de pasta base de cocaína.

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 45-46.

Deste modo, não se duvida da responsabilidade penal do apelante pelo delito a si imputado.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa refuta a dosimetria da pena dizendo que não há motivos para uma pena-base acima do mínimo legal.

Impugna as duas únicas circunstâncias avaliadas desfavoráveis, a culpabilidade, porque aqui não se deve considerar a potencial consciência da ilicitude, e a conduta social, vez que inquéritos e ações em andamento não servem para majorar a pena-base.

Na sentença assim foi avaliada a dosimetria da pena para o recorrente em relação à culpabilidade e à conduta social:

¿
Culpabilidade
: o acusado, ao tempo do crime, tinha consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo, pois, praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar, sendo-lhe, pois, DESFAVORÁVEL a circunstância. Ressalte-se, ademais, que a culpabilidade em análise não tem relação com a culpabilidade que se mostra como pressuposto à aplicação da pena, que envolve a avaliação de elementos ligados à imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa; (...)
Conduta Social
DESFAVORÁVEL, pois, mesmo com poucos elementos colacionados aos autos, pode-se presumir que o acusado fazia do crime um meio de vida, conforme se abstrai da certidão de antecedentes criminais acostada ao caderno processual (fl. 62/62v), periclitando na seara delituosa com constantes passagens pela polícia, aliada à ausência de prova do exercício de atividade lícita ou vocação para trabalho honesto; (...) À vista das circunstâncias acima expostas e em observância ao art. 42 da Lei nº. 11.343/06, fixo a
pena base acima do mínimo legal em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
...¿.
fls. 77-78. Sublinhado.

A pena cominada ao crime em questão é de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

Em que pese a avaliação do julgador explicando ¿que
a culpabilidade em análise não tem relação com a culpabilidade que se mostra como pressuposto à aplicação da pena, que envolve a avaliação de elementos ligados à imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa¿,
o fato é que foi a que ele considerou usando outras palavras, quando avalia: ¿que
ao tempo do crime, tinha consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo, pois, praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar¿.

A circunstância judicial da culpabilidade (art. 59 do CP), diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada.

Em que pese a avaliação do julgador não esteja a contento, a culpabilidade se mostra mesmo negativada.

O apelante, embora negue a autoria do delito, disse que conhecia o local onde foi abordado pelos policiais como ¿área vermelha¿ vulgarmente chamada de Pau do Urubu, área de tráfico de drogas, conforme declararam as testemunhas e ele prórpio em Juízo (fl. 59/Mídia).

Todavia, mesmo respondendo a processo-crime anterior por tráfico de drogas ocorrido em 28.03.2014 (Proc. 0001828-29.2014.8.14.0049), portanto, antes deste, conforme visualiza-se no sistema libra/TJPA, inclusive agora com condenação; ainda circulava pelo local com trinta (30) trouxinhas no bolso, pesando o total de 37,984 (trinta e sete gramas e novecentos e oitenta e quatro miligramas) de ¿Cocaína¿, substância altamente tóxica, tanto foi a sua ousadia, o que extrapola o tipo penal e eleva ainda mais o grau de censurabilidade de sua conduta, não havendo como afastar a sua culpabilidade que se mantém desfavorável.

Prudente ressaltar que, embora haja a condenação, ainda não houve trânsito em julgado do referido processo.

O vetor da conduta social não prevalece, pois lhe negativar em razão dos antecedentes criminais como foi realizado na sentença vergastada, torna-se inservível para majorar a pena-base na primeira fase.

No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA. REGISTRO CRIMINAL ANTERIOR NOMINADO DE CONDUTA SOCIAL. ATECNIA. CORREÇÃO DO TÍTULO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PARA MAUS ANTECEDENTES. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção fixou o entendimento de que "condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais" (EREsp n. 1.688.077/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª S., DJe 28/8/2019). 2
. Se existe uma circunstância judicial específica destinada à valoração do passado desabonador do réu (antecedentes), revela-se uma imprecisão intitulá-la de personalidade ou de conduta social negativas
. (...) Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC 582.412/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020). Grifo.

Além disso, orienta, em outro vértice, aquele Sodalício:
A
circunstância judicial conduta social, prevista no art. 59 do Código Penal,

compreende o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. Vale dizer, os antecedentes sociais do réu não se confundem com os seus antecedentes criminais. São vetores diversos,
com regramentos próprios. Doutrina e jurisprudência
. 2. Assim, revela-se inidônea a invocação de condenações anteriores transitadas em julgado para considerar a conduta social desfavorável. (STJ - HC 537274/MG - Quinta Turma - Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DES. CONVOCADO DO TJ/PE - Pub. DJe de 26.11.2019). Grifo.

Então, com vista aos autos, não há como avaliar concretamente a conduta social do apelante e, neste caso, merece ser afastada esta circunstância, servindo neste momento somente para reduzir a
pena-base para sete (07) anos de reclusão e setecentos (700) dias-multa
, acima do mínimo legal, tanto pela culpabilidade desfavorável em grau máximo quanto pela natureza da droga em observância ao art. 42 da Lei nº. 11.343/06.

Assim, mantidas as demais fases da dosimetria da pena, torna-se definitiva neste patamar, bem como também mantido vai o regime inicial de cumprimento da pena, o
semiaberto.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento somente para afastar o vetor ¿conduta social¿, nos termos enunciados, mantendo-se os demais termos da sentença apelada.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 30 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApMaik